Tribunal: TJBA
Processo: 8007107-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007107-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A

Advogado(s)
:
DURVAL FERRO BARROS, NAYA CAROLINE DA SILVA BERTOLINO, SHEILA GARCIA REINA, ADEMIR FERREIRA MACHADO, RICARDO FUNARI BERTOLINO, RENATO ZENKER

AGRAVADO: LUCAS SANTA INES KOWALSKI

Advogado(s)
:
ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNET. REPORTAGEM VINCULANDO FOTO ERRONEAMENTE. EXCLUSÃO DE REPORTAGEM DA INTERNET SEM INDICAÇÃO DA URL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A REPORTAGEM PASSADA EM TELEVISÃO ESTÁ CIRCULANDO A INTERNET. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8007107-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A e como apelada LUCAS SANTA INÊS KOWALSKI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,